Tribunal: TJDFT
Processo: 0704441-37.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO. NEGÓCIO JURÍDICO. CARTÃO DE CRÉDITO. CRÉDITO CONSIGNADO. TELESAQUE. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO PREJUDICADO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A parte autora opôs embargos de declaração contra Acórdão que declarou a incompetência dos Juizados Especiais para julgamento da matéria, que trata sobre contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada. Alegou erro in procedendo, requerendo a nulidade da decisão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
3. As teses e os documentos apresentados foram amplamente analisados pelo Colegiado. Assim, o recurso eleito não se presta a reanálise do julgado, sendo os efeitos infringentes absolutamente excepcionais, o que não ocorre no caso concreto. O que a embargante pretende, em verdade, é alterar o resultado da decisão recorrida e confirmar a sentença, situação que não se presta a via eleita, quando não verificado vício que autorize o recurso integrativo.
4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
5. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.